Tribunal: TJPA
Processo: 0808742-09.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808742-09.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILVAM PEREIRA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo. Ausência de provas robustas para a condenação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória que beneficiou o acusado GILVAM PEREIRA DOS SANTOS, denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, V, do Código Penal). A denúncia narra que o apelado utilizou um simulacro de arma de fogo para subtrair valores e bens de um motorista de aplicativo, mantendo a vítima no porta-malas do veículo até a intervenção policial. O juízo de primeiro grau absolveu o réu por entender que as provas eram insuficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria.

II.
Questão em discussão

2.

Há uma questão central em discussão: verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação do acusado pelo crime de roubo descrito na denúncia, afastando o princípio
in dubio pro reo
aplicado na sentença absolutória.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de depoimento da vítima em juízo fragiliza a prova da autoria, uma vez que as declarações prestadas na fase policial não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

Não houve reconhecimento formal ou informal do acusado pela vítima, nem apresentação de elementos materiais que vinculassem diretamente GILVAM à prática criminosa, como comprovantes do aplicativo de transporte ou de transferência bancária mencionada pela vítima.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, que indicaram ter encontrado o acusado em posse de bens da vítima, não afastam de forma inequívoca a versão do réu, que alegou ser alvo de perseguição por questões pessoais com um dos policiais, o que poderia ter sido esclarecido em juízo, com a oitiva de uma testemunha citada por GILVAM.

6.

O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão absolutória na ausência de provas robustas que permitissem concluir pela autoria do crime, aplicando corretamente o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) e o corolário
in dubio pro reo
.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a sentença absolutória, em respeito às garantias fundamentais do acusado.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

___________

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Corte Especial, APn 747/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/06/2018.

·

STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro no artigo 593, inciso I, do CPP, irresignado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que absolveu o Apelado GILVAM PEREIRA DOS SANTOS do delito do art. 157, §2º, V, do CP (id 19072688).

Em suas
razões
, pede a reforma da decisão, para que GILVAM seja condenado nos termos da denúncia, afirmando que há elementos probatórios suficientes nos autos (ID nº 19072703).

Em
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 19072707).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do recurso, para que o apelado seja condenado (ID 19375008).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 19072620):

“(...) Narram os autos de IPL em anexo que o denunciado, já portando um simulacro de arma de fogo, por volta de 22:30 de 19.05.2022, chamou um carro de aplicativo, visando assaltar o seu proprietário, induzindo o motorista a conduzi-lo do Bairro Mangueirão até o Bairro do Tenoné.

Já no referido Bairro, o denunciado colocou o seu intento em ação e fazendo uso do simulacro venceu a resistência da vítima, a qual foi obrigada a adentrar no porta malas do veículo, sendo tomados desta um celular motorola vermelho e preto e a renda do dia, R$190,00.

Já por volta de 00:00 hora, o denunciado havia parado o veículo no Conjunto Maguari, quando restou abordado por uma guarnição da PM, a qual notou o nervosismo e inconsistência de relato do denunciado, que sustentava para os policiais que havia sido assaltado, a despeito de se encontrar na posse do dinheiro e celular roubados da verdadeira vítima (apreendidos, assim como o simulacro conforme Auto de ID 62667159, fls.19), a qual acabou descoberta e liberada do porta malas, reconhecendo de imediato o seu algoz. (...)”

São os fatos.

Conforme relatei, após regular instrução o juízo entendeu pela absolvição do apelado, registrando na sentença (ID 19072688 – datada de 19/12/2022):

“(...) Com efeito, entendo que as provas colhidas nos autos não são suficientes a afastar dúvida razoável quanto a participação do acusado no crime narrado na denúncia. Pois veja-se, a vítima não foi ouvida em juízo, eis que não foi localizada e o MP desistiu de seu depoimento de modo que não as declarações da vítima prestadas em sede policial não foram ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. a oitiva. As provas produzidas na instrução criminal circundam tão somente depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a abordagem ao acusado, o qual negou com veemência sua participação no crime, dizendo que foi ameaçado pelo Sargento que efetuou sua prisão devido ter tido um relacionamento com uma mulher, com a qual tem um filho e que à época dos fatos, ela estaria se relacionando com o referido policial.

Todos os Policiais Militares ouvidos em Juízo afirmaram que encontraram o acusado no Conjunto Maguari, próximo a um veículo no qual a vítima fora posteriormente localizada no porta-malas. No veículo, encontraram um simulacro de arma de fogo que teria sido utilizado para ameaçar a vítima. O veículo estava abandonado na rua com as portas abertas e a chave sobre o capô.

Disseram que com o acusado, encontraram dinheiro e o celular da vítima.

O acusado, a seu turno, declarou que sua prisão fora forjada, em razão de ter atritos pessoais com um dos policiais que integravam a guarnição policial. Da mesma forma, disse que a suposta confissão perante a autoridade policial teria sido forjada, eis que os Policiais tão somente lhe entregaram os papeis para que assinasse.

A vítima, cujo depoimento seria esclarecedor para a elucidação dos fatos, não prestou declarações em juízo, eis que o Órgão Ministerial desistiu de sua oitiva, de modo que a ausência de sua narrativa fática em muito prejudicou a instrução criminal e esvazia a acusação duma feita que a prova resta fragilizada.

Como se vê, a instrução criminal não foi suficientemente robusta a demonstrar que o acusado efetivamente praticou a conduta criminosa narrada na denúncia.

(...)

Analisando as provas, nestes autos, em seu conjunto, embora haja indícios de que tenha havido um crime de roubo imputado ao acusado, não restou plenamente provada a autoria delitiva, pois não há provas robustas a afastar a versão do acusado, que gera dúvidas quanto a culpabilidade do mesmo.

O Ministério Público sustenta a acusação e o seu pedido de condenação do réu está baseado apenas no depoimento dos Policiais Militares e foi confrontado pela versão do acusado e esta não pode ser desconsiderada.

(...)

Destarte considerando que a prova produzida nos autos não foi capaz de afastar completamente dúvida acerca da culpabilidade do acusado imprescindível o reconhecimento da tese defensiva, eis que a presunção de inocência é princípio que se encontra positivado no art. 5º LVII da Constituição Federal bem como, no art. 8º 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao tratar das Garantias Judiciais, que foi ratificada pelo Brasil, e do princípio de presunção de inocência, decorre o
in dubio pro reo,
princípios esses que no estado democrático de direito, funcionam como garantias fundamentais da pessoa acusada e limitadoras da função de punir do Estado, Resta evidenciado que neste caso não há como condenar o acusado, pois a dúvida no processo penal impõe a absolvição. (...)”

Após análise detida dos autos, verifiquei que as provas reunidas não permitem atingir a certeza necessária para uma condenação criminal, mostrando-se irretocável a decisão.

Com efeito, foram ouvidos em juízo os três policiais que efetuaram a prisão do apelado. Eles afirmaram ter efetuado a abordagem de GILVAM por terem lhe avistado aparentando estar nervoso, próximo a um veículo, quando, então, teriam encontrado a vítima no porta-malas e os pertences subtraídos em posse de GILVAM.

Ocorre que a vítima não foi ouvida em juízo, tendo sido dispensada pelo Ministério Público.

Em seu depoimento perante a autoridade policial (ID 19072616, págs. 6), a vítima relata que é motorista de aplicativo e foi chamada por uma pessoa chamada WENDEL para realizar uma corrida. Que o suposto WENDEL embarcou e ainda conversaram, até que anunciou o assalto e colocou a vítima no porta-malas. Que permaneceu no porta-malas até a polícia lhe tirar. Que somente na Delegacia soube que WENDEL, na verdade, se chamava GILVAM PEREIRA DOS SANTOS e que a arma que portava era um simulacro. Afirma que o meliante ainda chegou a lhe fazer um pix no valor de R$100,00. Afirmou que recuperou seus pertences.

A vítima não realizou o reconhecimento formal ou mesmo informal de GILVAM na Delegacia nem em qualquer oportunidade. Não há declaração sua dizendo que reconhece GILVAM como sendo a pessoa que lhe abordou, anunciou o assalto e lhe colocou no porta-malas do veículo.

Não há comprovante do aplicativo de corrida ou do pix supostamente feito pelo meliante para a vítima.

O apelado, por sua vez, negou as acusações e afirmou em juízo que tudo foi armação de um Policial, em razão de seu envolvimento com uma moça, que seria ex-namorada dele (ID 19072671 e ss.).

A referida moça poderia ter sito intimada para ser ouvida em juízo e esclarecer as alegações do recorrido, o que não foi feito.

Essas dúvidas poderiam e deveriam ter sido esclarecidas, com a oitiva da vítima e outras testemunhas, bem como com a juntada do comprovante de corrida do aplicativo e do pix recebido pela vítima, o que não foi feito.

Assim, evidenciada a dúvida em relação aos fatos e circunstâncias do delito, não há como sustentar eventual édito condenatório.

Nessa esteira, segundo NUCCI “prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu -
in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 11ª ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 738/739).

Acerca da dúvida no Processo Penal:

“(...) É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo
in dubio pro reo
. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Ação penal julgada improcedente.”

(STJ, Corte Especial, APn 747/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/06/2018)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

4. Todavia, diante da ilegalidade do acórdão no que tange à condenação do réu, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para restabelecer a sentença absolutória.

5. O entendimento firmado nesta Corte Superior é o de que "a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1.678.599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

6. Conforme constou na sentença absolutória, de forma detalhada, não foi produzida nenhuma prova no sentido de que o réu, efetivamente, estaria exercendo o tráfico de drogas. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, não há provas suficientes de que o agravante tenha sido realmente a pessoa que dispensou a sacola com os entorpecentes para fora do veículo, tanto que as testemunhas ouvidas não confirmaram tal fato, e ainda imputaram a autoria a terceira pessoa. Os policiais, por sua vez, não viram quem teria jogado a referida sacola, asseverando apenas que seria algum ocupante do banco traseiro do carro.
E, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "não há elementos seguros para fundamentar a condenação realizada pelo Tribunal de origem, pois, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau, o acervo probatório (depoimentos testemunhais) não conferia certeza de autoria ao denunciado. As provas foram consideradas inconclusivas e frágeis, razão pela qual o acusado foi absolvido ante a ausência de provas robustas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal".

7. Assim, em consonância com o princípio in dubio pro reo, oriundo do art. 5º, em vários dos seus incisos, da Constituição da República deve ser restabelecida a sentença absolutória, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

8. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0083200-22.2018.8.26.0050).” (destaquei) (
STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021
)

Dessa forma, se mostram absolutamente pertinentes,
in casu
, os princípios da confiança no juiz da causa e do livre convencimento motivado, não merecendo reforma a decisão objurgada, devendo ser mantida a sentença absolutória guerreada.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024